Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724977-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: HASSAN ABOU HAMDAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO CARTÕES S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719712-96.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, de forma reiterada, nos seguintes termos (ID 132504797 do processo originário): “INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor, já tendo diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes. Retornem os autos ao arquivo provisório.”. Em suas razões recursais (ID 37729914), o agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a diligência pleiteada, realizando-se a pesquisa de valores em nome do devedor, por meio dos Sistemas SISBAJUD (teimosinha). Afirma que a jurisprudência não tem exigido a prova de modificação da situação econômica do executado para que seja realizada a pesquisa novamente. Argumenta que já transcorreu prazo suficiente desde a última pesquisa, o que indica que pode ter ocorrido a alteração da condição do devedor. Discorre sobre a nova dinâmica do sistema SISBAJUD (teimosinha). Por fim, requer o deferimento de efeito suspensivo para que não seja determinado o arquivamento do feito. No mérito, seja provido o recurso para determinar a pesquisa de bens do devedor por meio do sistema SISBAJUD, com reiteração automática (teimosinha), pelo prazo de 30 dias. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa ao BACENJUD foi realizada em 03/12/2020, ou seja, há mais de um ano e sete meses (ID 78800275 dos autos originários). Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado. Com efeito, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é o sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. No caso em comento, não foi tentada a penhora através do sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática). O CNJ, para o fim de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT. Referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Nesse contexto, vislumbra-se, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Indefiro o pedido do agravante para que não seja intimado o agravado para apresentar contrarrazões, uma vez que já foi citado nos autos originários. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora